Tribunal: TJES
Processo: 5009864-08.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009864-08.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA POLESTRELI MOTA e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009864-08.2024.8.08.0011

RECORRENTES: FLAVIA POLESTRELI MOTA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDOS: FLAVIA POLESTRELI MOTA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACEBOOK. CONTA HACKEADA. FALHA NO MECANISMO DE SEGURANÇA. REATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
FLAVIA POLESTRELI MOTA
e o requerido
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para 1. CONDENAR o réu a restituir, reativar, restaurar ou restabelecer em definitivo o acesso à conta ou perfil da autora na rede social mencionada (Facebook “Flávia Polastreli"), sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00, e 2. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (20/08/2024) em diante pela Taxa Selic, nos termos do art. 306, §1º, do CC. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins”
.

Em sede recursal (ID’s 13712441 e 13712447), o requerido alega que não pode cumprir a obrigação, eis que a conta da autora foi cancelada. Sustenta, ainda, ausência de responsabilidade no ocorrido, bem como ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução. A autora pretende a majoração dos danos morais.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID 13712456).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Observo dos autos que o perfil da autora na rede social Facebook foi invadido, o que se encontra comprovado no ID 13712384, bem como narrado no Boletim de Ocorrência anexado ao ID 13711281.

O requerido apresentou defesa genérica e não impugnou especificamente qualquer das alegações autorais, eis que caberia ao mesmo comprovar, por exemplo, culpa da autora, ora consumidora, possibilitando o acesso de sua conta por terceiros, e, ainda, que agiu de forma imediata, bloqueando o acesso a conta, a partir da comunicação feita pela consumidora.

Ademais, a alegação do réu de culpa exclusiva de terceiro não o isenta de responsabilidade pela reparação do dano, uma vez que responde por omissão quando comunicado do problema e não age para impedir a perpetuação dos danos. Caso haja permissão para que terceiros invadam a conta de um usuário e promovam alteração de seus arquivos, não se verifica a presença da excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, da CDC.

Assim, cabível o pedido da autora para reativação da conta “Flávia Polastreli”. Em sede recursal o requerido alega impossibilidade de cumprimento da decisão, por estar a conta cancelada, contudo, ressalto que inexiste qualquer prova dos fatos alegados, além disso, eventual descumprimento se resolverá em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que o fornecedor tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) que, inclusive, sequer poderia ser majorado, eis que fixado no máximo pedido no termo inicial.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente FLAVIA POLESTRELI MOTA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Condeno o requerido FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)